Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. MULTA COMINATÓRIA.

1. Não se conhece de questões que não foram efetivamente decididas pelo Juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Em se tratando de pedido de concessão de tutela antecipada, o magistrado deve investigar a presença ou não dos requisitos para a concessão da medida de urgência, em um juízo de cognição superficial e não exauriente do mérito da ação, nos termos previstos no artigo 300 do CPC.

3. Verificando-se que fundamentação voltada à responsabilidade pela rescisão do plano de saúde coletivo se configura como matéria de mérito, de modo que, nesse momento processual, não se presta a afastar a probabilidade do direito da autora agravada, tampouco o perigo de dano por ela enfrentado, requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência (art. 300, CPC), mostrando-se razoável a manutenção da cobertura do plano de saúde até o julgamento da ação principal.

4. A multa cominatória possui nítido caráter coercitivo e inibitório para que seja efetivada a obrigação de fazer determinada, de modo a se evitar o pagamento da multa, motivo pelo qual deve ser fixada em um patamar razoável para não produzir efeitos contrários ao de sua natureza cominatória.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.